Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753208-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE OLIVEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 257537130, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0710664-52.2025.8.07.0018, ajuizado por ALEXANDRE JOSE OLIVEIRA LIMA, ora agravado. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença, visando à execução do título judicial oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela de 10% do reajuste da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb – nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS, bem como a pagar as diferenças salariais devidas desde 01/12/2015 até a data da incorporação do reajuste aos vencimentos dos servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial, corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora aplicados à poupança (Tema 905/STJ), a partir da citação, sendo tais diferenças e reflexos devidos a toda a categoria, filiados ou não ao sindicato. Na decisão agravada (ID 257537130), o Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a realização de novos cálculos, nos seguintes termos: [...] É a exposição. DECIDO. Da Ilegitimidade Passiva. O Distrito Federal argumenta que a responsabilidade pelo pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, por se tratar de benefício recebido por pensionista, seria exclusiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), autarquia com autonomia administrativa e financeira. A tese se fundamenta na separação de pessoas jurídicas e na disciplina da Lei Complementar Distrital 769/2008, que atribui ao IPREV/DF a gestão e o pagamento dos benefícios previdenciários, relegando ao Distrito Federal a condição de garantidor subsidiário, responsável apenas em caso de insuficiência financeira comprovada do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/DF). Embora a argumentação do Distrito Federal seja estruturalmente coerente com a separação dos entes na gestão previdenciária, deve-se considerar a natureza jurídica do título executivo que embasa o presente cumprimento. A condenação original proferida na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 impôs ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente na implementação do reajuste da GIUrb, uma verba de natureza remuneratória paga aos servidores ativos da carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas. O pagamento das diferenças salariais e seus reflexos ao exequente, na qualidade de pensionista, configura um mero reflexo da obrigação principal de natureza salarial que recai primeiramente sobre o ente empregador (o Distrito Federal). A pretensão executiva versa sobre a adequação dos reajustes de uma gratificação de carreira, situação que possui inegável vinculação com o regime estatutário do servidor ativo, cuja gestão e responsabilidade primária pela folha de pagamento e reajustes é do Distrito Federal. Conforme entendimento consolidado, quando a controvérsia diz respeito à modificação ou reestruturação da remuneração dos servidores (o que impacta o valor base da pensão) e não meramente a questões administrativas de cálculo ou manutenção do benefício stricto sensu, o Distrito Federal, como responsável pela política remuneratória dos ativos, possui legitimidade passiva concorrente ou principal, dependendo da especificidade do caso. Ademais, a própria ação coletiva originária, que formou o título executivo, foi ajuizada e tramitou contra o Distrito Federal, sendo esta a pessoa jurídica condenada. O limite subjetivo da coisa julgada obriga o Distrito Federal a cumprir a determinação na forma determinada. Reconhecer a ilegitimidade passiva do Distrito Federal neste momento processual, com fulcro apenas na alteração da natureza da verba (de vencimento para provento/pensão) implicaria em negar vigência ao título executivo judicial, inviabilizando o cumprimento da obrigação de pagar que se originou de uma relação jurídica da qual o DF era parte legítima e exclusiva no polo passivo. É o Distrito Federal quem detém a competência legislativa e orçamentária para a concessão e implementação da GIUrb. Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da presente execução, prosseguindo-se na análise das demais matérias arguidas. Da Inexigibilidade da Obrigação. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título executivo judicial se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. Correção Monetária e a Taxa SELIC – EC 113/2021 Com efeito, a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Neste particular, traz-se à lume entendimento exarado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica. Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Do Excesso de Execução. Neste particular, impera que se atribua razão ao executado, em relação aos juros de mora aplicado pela parte credora. Compulsando-se a planilha de cálculo apresentada pela parte credora em ID 245245332, consta que foram aplicados 6% de juros de mora ao ano. Portanto, verifica-se a necessidade de readequação do cálculo apresentado pela parte credora uma vez que não se pode aplicar, de forma linear, o índice de juros de 0,5%, quando o Tema 810 do STF, bem como o acórdão prolatado determinam a utilização do índice da poupança que, por sua vez, variará conforme a flutuação da taxa SELIC. Da Alegação da Inexistência de Valor Incontroverso e Inaplicabilidade do Tema 28 do STF. Em que pese a insurgência do executado para com a exigibilidade do título, na forma sobredita, a irresignação por ele externada não encontra guarida, não se constatando na hipótese vertente a probabilidade do direito indispensável a assegurar a vedação de expedição dos requisitórios de pagamento. Com efeito, a pretensão de suspender o curso do processo até que sobrevenha o julgamento dos Temas 28 e 1349 do STF e da ADI 7435/RS não encontra guarida. Consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. Logo, pelas razões acima, não há o que se cogitar na suspensão do feito. Da aplicação da Emenda 136/2025. Em 9 de setembro de 2025, passou a viger a Emenda Constitucional 136/2025, que modificou o art. 3o da EC 113/2021, passando o texto a dispor o seguinte: "Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. § 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. § 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. § 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." A partir da leitura da nova redação atribuída ao sobredito artigo, observa-se que este deixou de tratar da forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública no período anterior à expedição do respectivo requisitório. Portanto, no caso, há que se adotar, para fins de atualização do débito em apreço, a partir de 09/09/2025, os índices fixados por ocasião do Tema 810 do STF, no qual ficou estabelecido que, para atualização dos débitos da Fazenda Pública, se substitui a incidência da TR, no que se refere à correção monetária, pelo IPCA-E, sendo os juros mantidos segundo a caderneta de poupança. Logo, para o cálculo do valor devido deverá ser considerada atualização/correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança a partir de 09/09/2025 até a expedição do requisitório. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar a realização de novos cálculos como segue: O valor devido deverá ser atualizado conforme o julgado do STF no Tema 810, sendo a correção monetária feita pelo IPCA-E e o cômputo dos juros pela caderneta de poupança, até a vigência da Emenda 113/2021, e a partir de dezembro de 2021 até 09/09/2025, será aplicada a taxa SELIC sobre o montante consolidado. A partir de 09/09/2025 até a data de expedição das requisições de pagamento, volta a ser aplicado o Tema 810 do STF, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. Remetam-se os autos à Contadoria, para a realização dos cálculos na forma supracitada. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Sem impugnação, prossiga-se com a expedição das requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento do crédito no prazo de 5 (cinco) dias; b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. [...] (grifos do original.) Inconformado com a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o ente distrital interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais, sustenta, inicialmente, que a execução individual decorre de título formado em ação coletiva, porém a parte exequente é pensionista vinculada ao IPREV/DF, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e competência exclusiva para concessão e pagamento de benefícios previdenciários. Defende, assim, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, ao argumento de que a obrigação não se insere na esfera de atuação do Tesouro, invocando os limites subjetivos da coisa julgada previstos no art. 506 do CPC. Aduz, ainda, a inexigibilidade da obrigação, por se tratar de título judicial fundado em interpretação reputada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade, conforme tese firmada no Tema 864. Afirma que o acórdão exequendo desrespeitou os requisitos cumulativos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, que condicionam reajustes à prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entendimento consolidado no RE 905.357/RR. Ressalta, nesse ponto, que a decisão do STF transitou em julgado antes do título executado, circunstância que reforçaria a inexigibilidade. Sustenta, ademais, a ocorrência de excesso de execução, apontando erro na aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros), o que configuraria anatocismo. Defende que, após a EC 113/2021, a SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, sem cumulação com juros, citando precedentes do STJ e deste Tribunal. Questiona, ainda, a constitucionalidade da Resolução no 303 do CNJ, por suposta violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, e informa a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1.349, sugerindo a suspensão do processo até o julgamento definitivo. Por fim, sustenta a inexistência de valor incontroverso e requer o sobrestamento do levantamento de qualquer quantia até o trânsito em julgado da ação rescisória, invocando as prerrogativas da Fazenda Pública previstas no art. 100 da CF. Em razão da probabilidade do direito e do risco de expedição de requisitórios, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, formula os seguintes pedidos: [...]a)O acolhimento do presente agravo, para reformar a decisão que deferiu a justiça gratuita; b)a intimação da parte agravada, por intermédio de seu patrono, já indicado na presente petição. [...] Preparo dispensado. No despacho de ID 79048461, verifiquei que, não obstante o extenso arrazoado e as matérias deduzidas na fundamentação da peça recursal, o pedido (item 5) restringia-se a pugnar pela reforma da decisão “que deferiu a justiça gratuita”. Diante disso, determinei a intimação do agravante para que promovesse o devido esclarecimento do pedido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Em seguida, o ente distrital apresentou petição esclarecendo os pedidos, nos seguintes termos: [...]a) Liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; c) Intimação da agravada para se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) O reconhecimento da ilegitimidade da ativa da parte agravada, pois o pensionista é vinculado ao IPREV/DF, e não ao Distrito Federal, ou da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; f) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. g) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “4” supra.[...] Em despacho posterior, intimei o agravado para que se manifestasse acerca da petição apresentada. O agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pelo não provimento do recurso. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença, visando à execução do título judicial oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, a qual condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela de 10% do reajuste da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS, bem como a pagar as diferenças salariais devidas desde 01/12/2015 até a data da incorporação do reajuste aos vencimentos dos servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Determinou-se, ainda, que as diferenças e reflexos fossem corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicados à poupança (Tema 905/STJ), a partir da citação, sendo tais valores devidos a toda a categoria, filiados ou não ao sindicato. Em 20 de outubro de 2025 o Distrito Federal ajuizou ação rescisória com pedido de tutela de urgência (processo no 0746148-85.2025.8.07.0000) em face do título exequendo e sustenta, em síntese: (i) julgamento extra petita: o acórdão teria ultrapassado o pedido inicial ao condenar ao pagamento retroativo de valores, quando se pleiteava apenas obrigação de fazer (implementação do reajuste) com efeitos futuros (ex nunc), em violação aos arts. 141 e 492 do CPC; (ii) violação a normas orçamentárias: o pagamento do reajuste dependeria de prévia autorização na LDO e dotação orçamentária na LOA, ausentes entre 2013 e 2015, contrariando o art. 169, § 1o, I, da CF, art. 21, I, da LC 101/2000, e o Tema 864 do STF; e (iii) inversão indevida do ônus da prova: o acórdão teria exigido equivocadamente que o Distrito Federal comprovasse a inexistência de recursos orçamentários, em violação aos arts. 370, 373 e 374 do CPC, sendo a crise financeira do DF fato notório que dispensaria prova. O Desembargador Relator da referida ação, Dr. Robson Barbosa de Azevedo, da 1a Câmara Cível, em sede de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a inicial (ID 77633485 – rescisória), acolheu o recurso, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da ação rescisória. Confira-se (ID 79243994 – rescisória): [...]Decido. Em razão da tempestividade, conheço os embargos. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 1.022 do CPC). No caso, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, afirmando que a decisão monocrática não teria enfrentado, de forma suficiente, todos os fundamentos apresentados na petição inicial da ação rescisória. Com efeito, embora a decisão embargada tenha analisado parte dos argumentos, verifica-se que a apreciação dos demais fundamentos pode contribuir para uma melhor compreensão da controvérsia, especialmente diante da relevância das questões suscitadas. O art. 969 do CPC estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E, conforme disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A Ação Rescisória visa desconstituir o Acórdão n° 1433785, proferido pela e. 3a Turma Cível deste TJDFT, nos autos da apelação cível no 0705877-53.2020.8.07.0018, que deu provimento ao recurso do SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS – para condenar o Distrito Federal: “(i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal”. A Lei Distrital n. 5.226/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. O art. 169, §1o, da CF/1988, que disciplina a despesa com o funcionalismo público, prevê que: “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.” Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ademais, o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Observa-se que as matérias apontadas pelo ente Distrital demandam uma análise mais aprofundada pelo Colegiado, ante o risco de ajuizamento de inúmeros procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Cite-se o réu - prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo prolator da r. sentença rescindenda para ciência desta ação. [...] O Código de Processo Civil de 2015 introduziu mecanismos destinados a assegurar maior uniformidade na aplicação da jurisprudência e a reforçar a primazia da decisão de mérito. Tal modelo busca evitar que o trâmite simultâneo de processos — sobretudo quando pendentes ações rescisórias — comprometa a eficiência da prestação jurisdicional e a segurança jurídica antes do trânsito em julgado. Dentro dessa lógica, o legislador previu expressamente a possibilidade de suspensão do processo. Cumpre observar que a referida Ação rescisória, manejada pelo próprio ente distrital, objetiva desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução, razão pela qual é prudente aguardar seu desfecho definitivo, a fim de se evitar decisões conflitantes e movimentações processuais inócuas. Desse modo, considerando a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator